Tribunal: TJES
Processo: 5009717-83.2022.8.08.0000
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Transferência de Preso
Data de julgamento: 2023-03-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5009717-83.2022.8.08.0000
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
AGRAVANTE: RODRIGO DE OLIVEIRA SILVA
AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):EDER PONTES DA SILVA

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 031 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

Cuidam os autos de agravo de execução penal interposto pela defesa de
RODRIGO DE OLIVEIRA SILVA
, inconformada com a decisão acostada no movimento 134.1 da Execução Penal nº 0010531-80.2018.8.08.0014 (id 3470738), proferida pela magistrada da 8ª Vara Criminal de Vila Velha – Exclusiva Regime Fechado – SEEU, que indeferiu o pedido de remição em razão da realização de estudo na modalidade à distância e da aprovação no Exame Nacional do Ensino Médio – ENEM.

Em razões recursais sediadas no mov. 141.1 (id 3470738), o agravante pleiteia a reforma da decisão de primeiro grau para que seja concedida a remição por estudo requerida, tendo em vista o preenchimento dos requisitos necessários para tanto.

Pois bem.

Inicialmente, verifica-se que o recorrente pretende a remição de parte do tempo de execução da sua pena em razão de estudo, decorrente dos certificados de conclusão dos cursos à distância de Mecânica de Motos, Mecânica a Diesel, Eletrônica Digital e Violão e Guitarra, constantes no mov. 111.2.

Em que pese o teor das alegações defensivas, tenho por incabível o acolhimento da referida pretensão.

Por oportuno, destaco que o Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento de que “
[...] a realização de estudo na modalidade à distância, para fins de remição de pena, deve atender a critérios mínimos, inclusive convênio prévio entre a unidade prisional e o Poder Público, a fim de demonstrar a sua sintonia e adequação aos propósitos da Lei de Execução Penal. (STJ, AgRg no HC n. 674.369/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, DJe 13/10/2021)
”.

Sobre o tema importante ressaltar que apesar de ter ocorrido a revogação da Recomendação nº 44/2013 do CNJ, a necessidade de vínculo entre a instituição de ensino e o Poder Público ainda é exigível, nos termos do artigo 126, §2º, da Lei de Execuções Penais.

Art. 126. O condenado que cumpre a pena em regime fechado ou semiaberto poderá remir, por trabalho ou por estudo, parte do tempo de execução da pena.

[...]

§2º. As atividades de estudo a que se refere o §1º deste artigo poderão ser desenvolvidas de forma presencial ou por metodologia de ensino a distância e deverão ser certificadas pelas autoridades educacionais competentes dos cursos frequentados.

Ademais, saliento que de acordo com o artigo 4º da Resolução nº 391/2021 (que revogou a Recomendação nº 44/2013 do CNJ), o reconhecimento do direito à remição de pena pela participação em práticas sociais educativas não-escolares deve preencher requisitos mínimos, estando dentre eles a comprovação da carga horária de estudos efetivamente cumprida para fins do previsto no artigo 126, §1º, inciso I, da Lei de Execução Penal.

Analisando os certificados inclusos no mov. 111.2 é possível observar que eles apenas atestam o total de horas do curso e o número de aulas de cada área de estudo.

Ressalto ainda, a inexistência de qualquer documento referente a fiscalização das horas diárias estudadas por parte da unidade penitenciária onde o reeducando está custodiado.

Assim, tenho por incabível a possibilidade de afastamento da decisão exarada pela magistrada da 8ª Vara Criminal de Vila Velha – Exclusiva Regime Fechado – SEEU, que indeferiu o pedido de remição em razão da realização de estudo na modalidade à distância, tendo em vista que a documentação apresentada não é suficiente para comprovar que os cursos concluídos pelo agravante cumprem os requisitos do artigo 126 da LEP.

Acerca do tema, trago à colação os seguintes arestos do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. IMPUGNAÇÃO DEFENSIVA. REMIÇÃO DA PENA EM RAZÃO DE ESTUDOS À DISTÂNCIA. HORAS DIÁRIAS EFETIVAS ESTUDADAS. NÃO COMPROVADAS. CERTIFICADO DE CONCLUSÃO DOS CURSOS E DECLARAÇÃO DE HORAS TOTAIS. DOCUMENTOS INSUFICIENTES. AUSÊNCIA DE FISCALIZAÇÃO DA UNIDADE PRISIONAL. RECURSO IMPROVIDO. 1. A remição de pena pelo estudo, nos termos do art. 126, § 2º, da Lei de Execução Penal, depende da certificação do curso frequentado pelas autoridades educacionais competentes, por meio de documento idôneo, a fim de cumprir os requisitos exigido na Recomendação n. 44 do Conselho Nacional de Justiça.
2. Não tendo sido possível a fiscalização das horas de estudo realizadas à distância pelo apenado, torna-se inviável a remição pretendida pela defesa. Entendimento do acórdão impugnado em sintonia com a orientação jurisprudencial deste STJ. Precedentes.
3. Rever o posicionamento firmado pela instância originária no sentido de que o apenado não comprovou o atendimento aos requisitos necessários ao deferimento da remição, demandaria a análise dos elementos probatórios dos autos, providência inviável na estreita via do habeas corpus. Precedentes. [...] (AGRG no HC 640.074/PR, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 11/05/2021, DJe 17/05/2021)
2- No caso, nenhum dos documentos juntados aos autos (certificado de conclusão do curso e declaração) comprova as horas diárias efetivas de estudo efetuadas pelo reeducando, mas apenas as horas totais e os dias de realização. 3- Ademais, não consta que a instituição emissora dos certificados dos cursos à distância realizados pelo executado possua credenciamento, junto ao Sistema Nacional de Informações da Educação Profissional e Tecnológica (SISTEC) do Ministério da Educação para ofertar os cursos à distância de "Instalação e Manutenção de AR condicionado", "Azulejista - parte 1", "Direção Defensiva" e "Reparos domésticos", possuindo credenciamento para cursos diversos.
4- Agravo regimental não provido. (STJ; AgRg-HC 780.144; Proc. 2022/0341231-5; RO; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; Julg. 22/11/2022; DJE 28/11/2022)

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. DIREITO PENAL. EXECUÇÃO PENAL. REMIÇÃO DE PENA PELO ESTUDO. CURSO À DISTÂNCIA. REQUISITOS LEGAIS NÃO ATENDIDOS PARA CONCESSÃO DA BENESSE. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. A Lei de Execução Penal permite a remição por estudo à distância, contudo, devem ser atendidos certos requisitos para a devida comprovação de frequência escolar e de aproveitamento do conteúdo ministrado, além do vínculo da instituição de ensino com o Poder Público. Precedentes. 2. Inviável o afastamento da conclusão da Corte estadual de que não foi apresentada a documentação necessária por parte do agravante para comprovar que o curso frequentado cumpre os requisitos do art. 126 da Lei de Execuções Penais,
pois tal providência demandaria aprofundado revolvimento fático-probatório, vedado na via estreita do writ. 3. Agravo regimental desprovido. (STJ; AgRg-HC 776.245; Proc. 2022/0319978-8; SP; Sexta Turma; Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro; DJE 15/12/2022)

Prosseguindo no exame da irresignação da defesa do reeducando, tenho que a mesma se insurge contra o indeferimento da remição em razão da sua aprovação no Exame Nacional do Ensino Médio – ENEM.

Para tanto, alega que o entendimento delineado pela magistrada
a quo
não se mostraria correto.

Contudo, de acordo com o incluso na decisão ora questionada, a “
[...] remição da pena, em razão da participação do apenado no ENEM 2019 e 2020,
[restou afastada em razão do mesmo possuir]
ensino médio completo anteriormente ao início do cumprimento da pena, [...].
”, entendimento que encontra amparo na recente jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

RECURSO ESPECIAL. REMIÇÃO. CONCLUSÃO DO ENSINO MÉDIO ANTES DO INGRESSO NA PRISÃO. REALIZAÇÃO DO ENEM POR CANDIDATO QUE JÁ POSSUÍA O DIPLOMA DO NÍVEL DE ESCOLARIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE REMIÇÃO PENAL. INEXISTÊNCIA DE ESTUDO AUTODIDATA DA EDUCAÇÃO BÁSICA DURANTE OS REGIMES FECHADO E SEMIABERTO. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. O condenado que cumpre a pena em regime fechado ou semiaberto poderá remir, por trabalho ou por estudo, parte do tempo de execução da pena. Na última hipótese, o cálculo do benefício será feito à razão de 1 dia de pena a cada 12 horas de frequência escolar. 2. A Recomendação n. 44/2013, do CNJ, prestigiou a interpretação extensiva do art. 126 da LEP, de modo a premiar o estudo autodidata da educação básica, se comprovado por aprovação em exames nacionais. 3. Em relação ao Enem, hoje substituído pelo Encejja, a certificação dos conhecimentos do ensino médio destinava-se somente aos canditados que estavam fora do sistema escolar e ainda não possuíam o diploma do nível de escolaridade. 4. A Resolução n. 391/2021, do CNJ não estabeleceu a mera realização de provas ou de vestibular como novo fato gerador da remição. A normativa apenas dispôs que, "em caso de a pessoa privada de liberdade [...] realizar estudos por conta própria, [...] logrando, com isso, obter aprovação nos exames que certificam a conclusão do ensino fundamental ou médio [...], será considerada como base de cálculo [...] visando à remição [...] 1.600 (mil e seiscentas) horas para os anos finais do ensino fundamental e 1.200 (mil e duzentas) horas para o ensino médio ou educação profissional técnica de nível médio". 5. Por isso, não é cabível a remição penal por aprovação no Enem ao reeducando que concluiu o ensino médio antes de ingressar no sistema prisional, pois o aprendizado para conclusão da educação básica ocorre apenas uma vez e diploma oficial atesta que não foi desenvolvido durante os regimes fechado ou semiaberto. 6. No caso concreto, não se verifica a violação do art. 126 da LEP, pois, "tendo o apenado concluído o ensino médio [...] antes do início do cumprimento da pena, incabível a remição penal por aprovação no Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM)" (AGRG no AREsp n. 2.083.985/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, 5ª T., DJe de 10/8/2022).
7. Recurso Especial conhecido e não provido. (STJ; REsp 1.913.757; Proc. 2020/0345485-5; SP; Sexta Turma; Rel. Min. Rogério Schietti Cruz; Julg. 07/02/2023; DJE 16/02/2023)

Dessa forma, evidente a impossibilidade de reforma da decisão de primeiro grau para que seja concedida a remição por estudo requerida.

Ante o exposto, e em consonância com a Procuradoria de Justiça,
NEGO
PROVIMENTO
ao recurso, mantendo inalterada a decisão judicial recorrida.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
EMENTA
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL – REMIÇÃO DE PENA PELO ESTUDO – CURSOS À DISTÂNCIA – IMPOSSIBILIDADE – NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS – APROVAÇÃO NO ENEM – INCABÍVEL – INEXISTÊNCIA DE ESTUDO DURANTE A EXECUÇÃO DA PENA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. A Lei de Execução Penal permite a remição por estudo à distância, desde que ocorra o cumprimento de certos requisitos. Não restando comprovado o vínculo da instituição de ensino com o Poder Público, bem como da carga horária de estudos efetivamente cumprida para fins do previsto no artigo 126, §1º, inciso I, da Lei de Execução Penal, impossível a remição de parte do tempo de execução da pena em razão de estudo, eis que não preenchidos os requisitos legais. 2. “
‘
[...]
tendo o apenado concluído o ensino médio [...] antes do início do cumprimento da pena, incabível a remição penal por aprovação no Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM)’ (AGRG no AREsp n. 2.083.985/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, 5ª T., DJe de 10/8/2022)
”. Precedentes do STJ. 3. Recurso conhecido e improvido.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.